Tribunal: TJPA
Processo: 0801943-56.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801943-56.2022.8.14.0107

APELANTE: ELIAS SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Elias Souza contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Pan S.A. O autor alegou abusividade na capitalização mensal dos juros, ausência de informação clara sobre encargos contratuais, ilegalidade da adoção da Tabela Price e necessidade de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. Pleiteou a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais, inclusive indenização por danos morais. A parte apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização mensal de juros prevista em contrato bancário firmado após a MP 2.170-36/2001; (ii) estabelecer se há abusividade na estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano; (iii) determinar se a utilização da Tabela Price implica ilegalidade ou anatocismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ (Súmula 539 e REsp 973.827/RS).

4.

A presença da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato é suficiente para caracterizar pactuação expressa da capitalização, nos termos da Súmula 541/STJ.

5.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme pacificado na Súmula 382/STJ.

6.

A utilização da Tabela Price como critério de amortização não implica, por si só, capitalização ilegal de juros, sendo admitida pela jurisprudência consolidada do STJ.

7.

Inexistindo cláusulas abusivas ou violação ao dever de informação, não há razão para a revisão judicial do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

2.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade automática.

3.

A utilização da Tabela Price não implica, por si só, capitalização indevida de juros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 98, § 3º e art. 85, §11; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 973.827/RS; TJPA, ApCív 08002235020218140055, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.09.2025; TJPA, ApCív 08383584320198140301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07.07.2025; TJDFT, ApCív 00054230420168070003, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 27.11.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIAS SOUZA
contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário movido em face de
BANCO PAN S.A.

A sentença recorrida (ID 16795973) julgou improcedentes os pedidos formulados, com base na legalidade da contratação, na ausência de abusividade nas taxas pactuadas e na liberdade contratual conferida às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Condenou-se o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID 16795974), o Apelante alega, em síntese, a nulidade da cláusula contratual que prevê a capitalização mensal dos juros, por ausência de informação clara e específica quanto à periodicidade e aos percentuais efetivamente aplicados; além de existência de abusividade nos encargos contratuais, decorrente da adoção da Tabela Price e da capitalização não expressamente pactuada. Aduziu, também, sobre a necessidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano, com base em princípios constitucionais e argumentos de ordem pública. Por fim, requereu o provimento total do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Embora intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (id 16795976).

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revisão de contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, especialmente quanto à legalidade da taxa de juros pactuada, à alegada capitalização indevida e à violação do dever de informação quanto aos encargos contratuais.

Em análise à Petição Inicial, verifica-se tratar de ação revisional de contrato ajuizada por ELIAS SOUZA em desfavor do BANCO PAN S.A., por meio da qual o autor alega, em suma, que o contrato de crédito consignado entabulado entre as partes prevê cláusulas abusivas, requerendo a limitação dos juros remuneratórios, a aplicação de juros simples e a repetição do indébito. Requereu, ainda, indenização por danos morais.

As razões do presente Recurso de Apelação se resumem, basicamente, na alegação de que os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano, além de que não podem ser aplicados na forma capitalizada, com utilização da Tabela Price.

Pois bem, verifica-se que o negócio jurídico celebrado entre as partes, objeto da lide, se encontra formalizado por meio da cédula de crédito bancário 335600751, tendo sido celebrado entre as partes em 24 de abril de 2020, cujo valor liberado corresponde a R$ 23.228,61, parcelado em 84 vezes de R$ 548,00, com taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês (23,87% ao ano), implicando valor total devido de R$ 46.032,00.

A alegação recursal consistente na abusividade da cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, não encontra apoio na jurisprudência dos Tribunais Superiores nem nos Tribunais Estaduais, eis que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 382 decidiu que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Nessa mesma linha, a Jurisprudência dessa Egrégia Corte.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 4. A utilização da Tabela PRICE como critério de amortização é admitida pela jurisprudência do STJ, não caracterizando, por si só, capitalização de juros, tampouco havendo ilegalidade que justifique sua substituição.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática, conforme pacificado pela Súmula 382/STJ .6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS e da Súmula 541/STJ.2. A Tabela PRICE é critério legítimo de amortização e não implica, por si só, capitalização de juros.3. Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si sós.4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002235020218140055 30185075, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA DE JUROS SUPERIORES AO DO BACEN. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, CPC. REJEITADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULAS, 382, 539 e 541, TODAS STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme consolidado na Súmula 382 do STJ.5. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ. B. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano e a capitalização mensal de juros são válidas nos contratos bancários, desde que pactuadas de forma expressa. C. A simples superação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN não configura, por si só, abusividade que justifique a revisão contratual. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08383584320198140301 28365172, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Quanto à alegação de impossibilidade de aplicação de juros na forma capitalizada, com utilização da tabela price, é unânime na Jurisprudência, inclusive com entendimento sumulado, que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
” (Súmula 539/STJ).

Nesse sentido, observa-se que o instrumento contratual (ID 16795860 - Pág. 1) traz, de maneira expressa, a taxa de juros mensal e anual, respectivamente, no percentual de 1,80% e 23,87%, cuja taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme determina a Súmula 541 do STJ para o reconhecimento da capitalização expressa do juros, nos seguintes termos “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

No que tange à utilização da Tabela Price, ressalta-se que se trata de um método de amortização de financiamento nos contratos de mútuo e sua simples utilização para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo. Neste sentido, não há ilegalidade na utilização da Tabela Price, principalmente se a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, como no caso concreto, uma vez que tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. OPÇÃO DO CONTRATANTE. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 15. Não há ilegalidade na utilização da Tabela Price, principalmente se a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, uma vez que tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras (TJDFT Acórdão 1219581, 00054230420168070003, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, ante a ausência de comprovação de existência de cláusulas abusivas no negócio jurídico reclamado, não há motivos para intervenção do Poder Judiciário no contrato entabulado entre as partes.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11 do CPC, eis que já foram fixados no patamar máximo na Sentença recorrida.

É como voto.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026